Tribunal: TJES
Processo: 5005093-54.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005093-54.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PALOMA SANTOS FIGUEREDO
COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ART. 217-A, DO CPB
–

INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA – PACIENTE FORAGIDA – COAÇÃO DA VÍTIMA
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) Havendo a denúncia já sido recebida, reforça a existência da prova de materialidade e indícios de autoria, requisitos do recebimento da inicial acusatória que também são os mesmos do “
fumus comissi delicti
”, para a decretação da prisão preventiva.

2) O “
periculum in mora
” se evidencia pelo estado de evasão da paciente, o que demonstra que está se furtando a aplicação da lei penal, bem como pela possibilidade de poder voltar a coagir sua filha, vítima no processo, a novamente mudar seu depoimento.

3) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

4) As alegações da defesa relativas a ausência de prova de autoria e também de ausência de omissão imprópria, estão fora do alcance da dilação probatória possível de ser feita em sede de Habeas Corpus.

5) Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
PALOMA SANTOS FIGUEREDO
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES
, que nos autos da ação originária 0000062-79.2023.8.08.0052, decretou a prisão preventiva da paciente.

O impetrante postula pela revogação da prisão preventiva da paciente, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, derivada da ausência de provas de autoria do crime imputado.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 5015384).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5182522).

Parecer (ID 5275884), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
PALOMA SANTOS FIGUEREDO
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES
, que nos autos da ação originária 0000062-79.2023.8.08.0052, decretou a prisão preventiva da paciente.

Segundo relatos da denúncia constante dos autos, a paciente Paloma está sendo acusada de conduta omissiva (art. 13, §2º, “a”, do CPB), em relação aos abusos (estupro de vulnerável) cometidos pelo seu companheiro Renaldo Silva de oliveira, em sua filha Thaemilli Figueiredo Gomes, praticados desde que a vítima tinha 12 até completar 16 anos, sendo tais abusos praticados primeiro com toques lascivos, e que após seus 15 anos, passaram a ser feitos com conjunção carnal, mediante ameaça de que ele mataria sua mãe.

Constou ainda da narrativa da inicial acusatória que do estupro resultou a gravidez da vítima, sendo que a ora paciente, pediu para que ela não contasse a ninguém os abusos sofridos, tendo conhecimento de que o abusador era seu convivente.

O inquérito foi iniciado após denúncia de abusos cometidos contra a filha da paciente por parte de seu ex-companheiro, padrasto da vítima, tendo esta prestado inicialmente um depoimento perante a autoridade policial dizendo que sua mãe não sabia dos abusos e que o seu padrasto a ameaçava de matá-la.

A vítima teria prestado um segundo depoimento, em que teria narrado que sua genitora teria ciência dos abusos e se omitia em relação a eles.

O impetrante postula pela revogação da prisão preventiva da paciente, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, derivada da ausência de provas de autoria do crime imputado.

Além disso, alega que a paciente é primária, sem antecedentes criminais, trabalhadora rural que possui residência e trabalho fixos, o que em tese também desautorizaria a prisão preventiva.

Ao final requer que seja revogada a prisão preventiva decretada, para que nessa condição aguarde o desenrolar de seu processo.

A paciente se encontra foragida e ainda não há notícias de cumprimento do mandado de prisão. O denunciado Renaldo Silva de Oliveira, por sua vez, já se encontra preso preventivamente, conforme se infere do andamento processual da ação penal originária 0000062-79.2023.8.08.0052.

Em informações prestadas (ID 5182522), a autoridade apontada coatora faz resumo do trâmite processual dos autos originários, esclarecendo que foi acolhida representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva da paciente, na data de 01/03/2023, diante de indícios de participação da paciente na prática de crime previsto no Art. 217-A, "caput" e Artigo 213, ambos do Código Penal.

Além disso, a denúncia já foi oferecida e recebida, o que, em tese, reforça a existência da prova de materialidade e indícios de autoria, requisitos do recebimento da inicial acusatória que também são os mesmos do “
fumus comissi delicti
”, para a decretação da prisão preventiva.

O “
periculum in mora
” se evidencia pelo estado de evasão da paciente, o que demonstra que está se furtando a aplicação da lei penal, bem como pela possibilidade de poder voltar a coagir sua filha, vítima no processo, a novamente mudar seu depoimento.

Por outro lado, as alegações da defesa relativas a ausência de prova de autoria e também de ausência de omissão imprópria, estão fora do alcance da dilação probatória possível de ser feita em sede de Habeas Corpus.

Neste sentido, “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Analisando teses semelhantes com as aqui debatidas, o Colendo STJ já se manifestou no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVA. VIA INADEQUADA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SOLTURA COM AMPARO NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO VERIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Quanto à tese de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, cuida-se de alegação cuja análise demandaria, necessariamente, um exame acurado do conjunto fático-probatório da ação criminal, incabível na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus.

2. A necessidade da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi ressaltada a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta delitiva, em que o Recorrente supostamente, em seu sítio, abusava sexualmente de dois menores com 13 (treze) anos de idade à época, os quais eram seus alunos em uma escola de futebol, tendo o Acusado se valido do dever de cuidado que tinha em relação às vítimas. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do Agente e, por consequência, o periculum libertatis. Além disso, a constrição provisória também se encontra motivada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o Denunciado encontra-se foragido desde a decretação de sua prisão temporária, ocorrida em 15/09/2017, até os dias atuais, conforme consignado pelas instâncias ordinárias e confirmado por meio da informação prestada no dia 23/11/2021, pelo Magistrado a quo.

3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Quanto ao pleito amparado na atual pandemia causada pela Covid-19, foi assinalado no aresto combatido que a Defesa não conseguiu comprovar que o Recorrente se encontra inserido em situação real de risco, além da falta de demonstração de ausência de capacidade da unidade prisional para lidar com a atual situação, caso o Acusado seja efetivamente preso. Ademais, em razão de o suposto delito de estupro de vulnerável tratar-se de crime praticado com violência, mostra-se indevida a soltura do Denunciado com amparo na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

6. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa não foi comprovado, na medida em que, conforme se depreende dos autos, o Juízo singular vem empreendendo esforços para dar o regular andamento ao feito, sendo que o processo não transcorreu de forma mais célere especialmente em razão das peculiaridades da demanda, da excepcional situação causada pela pandemia da Covid-19 e da condição de foragido do Réu.

7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - RHC n. 136.884/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

A decisão combatida, que decretou a prisão preventiva da paciente, cuja cópia se encontra anexada ao ID 4986792, foi prolatada com motivação analítica, com base nos depoimentos e provas colhidos no inquérito policial, observando assim os requisitos do art. 312 do CPP e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Ademais, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo, pois a pena máxima prevista para o crime de estupro de vulnerável é superior a 04 (quatro) anos.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço
do
habeas corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.